Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710859-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASCENDINA OLIVEIRA TAVARES REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada por ASCENDINA OLIVEIRA TAVARES requerendo o recebimento de petição para que seja determinado ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV que comprove o depósito da pensão por morte, em favor da requerente, nos autos do processo no 2013.09.1.018918-9 referente ao período de 14 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2017 bem como dos meses de janeiro a março de 2019. Pugna, ainda, a fixação de encargos moratórios e juros legais no importe de 1% ao mês, a contar de agosto de 2019, data de notificação do IPREV bem como fixação de astreintes pelo não cumprimento da determinação judicial, além de arresto de valores caso não comprovado o depósito dos valores dos quais é beneficiária. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento da petição, a requerente informa a desistência do pedido conforme ID 25248288. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 13:16:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador